Tribunal: TJMT
Processo: 1008563-74.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008563-74.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FLAVIELLE NASCIMENTO DE ALMEIDA - CPF: 033.097.171-94 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – BLOQUEIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANO MORAL – RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PROMOVENTE – MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO – PROMOVIDA – REFORMA DO ATO SENTENCAL – RECURSOS IMPROVIDOS.

Parte reclamada que sustenta a inexistência de ato ilícito, contudo, não comprova que a falha inexistiu, o que poderia comprovar por meio de demonstração de utilização do cartão de crédito bloqueado.

Ônus da prova que lhe era dirigido e do qual não se desincumbiu.

Obrigação de fazer que não merece reparo, tendo em vista a comprovação pela parte reclamante de pagamento integral da fatura.

Parte reclamante que almeja a majoração do montante fixado a título de reparação por dano moral.

Sentença que igualmente não merece reforma nesse capítulo, porquanto suficientemente fundamentada com critérios assertivos para o estabelecimento do valor da reparação.

Montante da reparação que não extravasa o adequado para a matéria, sem se descurar dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença que não merece reforma.

Recursos improvidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto por ambas as partes contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos nos seguintes termos:

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Determinar que o reclamado providencie o desbloqueio do cartão de crédito de titularidade da reclamante (OUROCARD ELO no 5067.XXXX.XXXX.6467), bem como restabeleça o limite de crédito representado pelo valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), tudo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir da intimação da presente sentença.

2) Condenar o reclamado ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar de responsabilidade contratual.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

O reclamado Banco do Brasil S/A sustenta a inexistência de ato ilícito, a inexistência de dano moral e a insustentabilidade da obrigação de fazer.

Pede ao final o provimento do recurso para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A reclamante em suas razões sustenta que o valor fixado a título de reparação por dano moral não atende à sua finalidade, em especial à questão pedagógica.

Pede ao final a majoração do montante fixado a título de reparação por dano moral.

Em contrarrazões, ambas as partes recorridas pleiteiam seja desprovido o recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023